Tribunal: STF
Processo: AI 539696
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
O recurso extraordinário voltou-se a questão relativa
   ao mérito da causa, ao passo que a decisão recorrida apenas
   cuidou do não-atendimento de pressuposto de admissibilidade do
   agravo de instrumento.
Deficiência na fundamentação. Aplicação
   do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.